Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-11.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ACUSAÇÃO E DEFESAS. DIREITO PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFORMIDADE. CONCURSO FORMAL. TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. FIXAÇÃO.
1. Nos termos do atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e as autorias delitivas.
3. Tendo os réus praticado três crimes de roubo contra patrimônios de vítimas distintas, mediante uma só ação, deve ser empregada a regra do concurso formal de crimes na unificação das penas, com aplicação da fração de aumento referente a 1/5, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, diante da relevância penal da conduta, que envolve violência ou grave ameaça a pessoa. (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)
5. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. No caso, uma vez requerida na denúncia a fixação de indenização e comprovado o valor dos danos sofridos pelas vítimas, deve ser provido o recurso da acusação e fixado o valor da reparação.
6. Apelação das defesas conhecidas e não providas. Apelação da acusação conhecida e provida.